Tribunal: STF
Processo: RHC 221266
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso em habeas corpus, interposto por A.F.G, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 683.950/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de unificação das medidas socioeducativas consistentes na prestação de serviços à comunidade - decorrente de remissão - e de semiliberdade impostas ao recorrente.



    Neste recurso, a defesa sustenta a possibilidade de unificação das referidas medidas, aludindo ao disposto no art. 45 da Lei 12.594/12, segundo o qual,



    “Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.”



    Ao final, requer seja viabilizada a unificação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e de semiliberdade.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.



     



    É o relatório, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE APLICADA EM ACORDO DE REMISSÃO E SEMILIBERDADE IMPOSTA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZAS DISTINTAS DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. As medidas impostas no âmbito de remissão e aquela decretada em razão de sentença de procedência de representação pela prática de ato infracional possuem natureza distinta e consequências diversas em caso de descumprimento. De fato, o descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional e o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para medida mais gravosa. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, impedem a unificação pretendida. 



    2. Agravo desprovido.” (Doc. 56)



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona a Ministra Laurita Vaz no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Com efeito, as medidas impostas no âmbito de remissão e aquela decretada em razão de sentença de procedência de representação pela prática de ato infracional possuem natureza distinta e consequências diversas em caso de descumprimento. De fato, o descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional e o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para medida mais gravosa.”



    Vê-se, portanto, que a unificação da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade - concedida em sede de remissão - e a de semiliberdade, decorrente de sentença transitada em julgado foi negada em virtude de tratar-se de medidas com consequências distintas.



    Conforme ressaltado pela Ministra Relatora, descumprida a obrigação de prestação de serviços à comunidade, abre-se campo para a retomada do processo formalizado em desfavor do adolescente, pois concedida a benesse por remissão, ao passo que o descumprimento da medida de semiliberdade pode levar a imposição de medida mais gravosa, isto é, a de internação.



    Nesse sentido, a unificação mostra-se inviável, pois demonstrada a natureza diversa das sanções e das respectivas consequências.



    Ademais, a pretendida junção das sanções aplicadas ao recorrente demandaria necessariamente o exame de fatos e provas a fim de verificar se no caso concreto atenderia ao princípio do melhor interesse. Logo, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido (HC 215.300 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/06/2022; HC 175.625 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/11/2019; HC 212.643/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/3/2022; RHC 181.414/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/4/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente